Tribunal: TJDFT
Processo: 0721207-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA EXECUTADA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. SITUAÇÃO “INAPTA”. REDIRECIONAMENTO AUTOMÁTICO DA EXECUÇÃO AO SÓCIO-GERENTE. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. O redirecionamento da execução fiscal contra o sócio-gerente da empresa é cabível quando demonstrado que agiu-se com excesso de poderes, infração à lei ou ao estatuto, ou no caso de dissolução irregular da empresa, não se incluindo como hipótese de aplicação da desconsideração da personalidade jurídica o simples inadimplemento de obrigações tributárias ou não tributárias.
2. A mera situação de “inapta” registrada no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) não autoriza o redirecionamento automático da execução fiscal para o sócio. Precedente. TJDFT.
3. Sobressai, na espécie, a impossibilidade de automático redirecionamento da execução fiscal contra o sócio-gerente, pois necessária a instauração de procedimento administrativo ou judicial em que este conste no polo passivo, para a devida averiguação de sua condição de sócio, bem assim de sua responsabilidade.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.